Tribunal: TJES
Processo: 5008922-16.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008922-16.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MANOEL PINTO DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido revisional, reconhecendo abusividade na taxa de juros contratada, com condenação à devolução de valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.Parte autora alegou que os encargos cobrados superaram em muito a taxa média de mercado, segundo dados do BACEN. Requer a substituição pelos parâmetros médios, devolução dos valores cobrados a maior e reparação moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os juros contratados são abusivos em relação à taxa média de mercado e, em caso positivo, se há direito à devolução dos valores e à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental.

5. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 297 do STJ.

6. Verificada a abusividade dos juros pactuados, que ultrapassaram em muito a taxa média divulgada pelo BACEN. Admissibilidade da revisão contratual.

7. Correta a restituição de valores pagos a maior, fixada em R$3.679,00.

8. A condenação por danos morais, contudo, deve ser afastada, por ausência de prova de lesão extrapatrimonial. A cobrança abusiva, por si só, não configura dano moral indenizável. Precedente: ausência de inscrição em cadastro restritivo ou outra consequência grave.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado caracteriza abusividade e enseja restituição dos valores cobrados a maior. 2. A abusividade contratual, isoladamente, não configura dano moral passível de indenização.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008922-16.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MANOEL PINTO DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido revisional, reconhecendo abusividade na taxa de juros contratada, com condenação à devolução de valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.Parte autora alegou que os encargos cobrados superaram em muito a taxa média de mercado, segundo dados do BACEN. Requer a substituição pelos parâmetros médios, devolução dos valores cobrados a maior e reparação moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os juros contratados são abusivos em relação à taxa média de mercado e, em caso positivo, se há direito à devolução dos valores e à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental.

5. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 297 do STJ.

6. Verificada a abusividade dos juros pactuados, que ultrapassaram em muito a taxa média divulgada pelo BACEN. Admissibilidade da revisão contratual.

7. Correta a restituição de valores pagos a maior, fixada em R$3.679,00.

8. A condenação por danos morais, contudo, deve ser afastada, por ausência de prova de lesão extrapatrimonial. A cobrança abusiva, por si só, não configura dano moral indenizável. Precedente: ausência de inscrição em cadastro restritivo ou outra consequência grave.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado caracteriza abusividade e enseja restituição dos valores cobrados a maior. 2. A abusividade contratual, isoladamente, não configura dano moral passível de indenização.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Revisional
proposta por
MANOEL PINTO DE SOUZA
em face do
BANCO BMG S/A
, na qual se pleiteia a declaração de abusividade da taxa de juros contratada, com substituição pela taxa média de mercado, devolução em dobro dos valores supostamente cobrados a maior e indenização por danos morais.

A parte autora alega que contratou empréstimo pessoal com a instituição ré, porém verificou que os juros efetivamente cobrados seriam superiores aos pactuados e significativamente acima da média divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade.

Em contestação (ID 11632276), a parte ré argui preliminar de incompetência do Juizado, em razão da necessidade de perícia, e, no mérito, sustenta a legalidade da contratação e a inexistência de juros abusivos, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11632337), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
Danos Materiais ao autor, no importe de R$ 3.679,00 (três mil, seiscentos e setenta e nove reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária
;

b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
Danos Morais ao autor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 11632339), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, reiterou a tese de que os juros remuneratórios contratados não possuem qualquer abusividade, bem como, no momento da contratação a parte recorrida teve total conhecimento e acesso às condições, que expressamente concordou e assinou o termo de adesão. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões da parte autora pelo desprovimento do recurso (ID 11632344).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 11632340 e 11632341.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

No mérito, adianto que
o recurso comporta parcial provimento
, exclusivamente quanto à condenação por danos morais.

É incontroversa a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Quanto à taxa de juros, a jurisprudência do STJ admite a revisão contratual quando demonstrada abusividade, tendo como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme decidido no REsp 1.112.879/PR (repetitivo).

No caso, restou evidenciado que os juros cobrados no contrato ultrapassam significativamente a média de mercado:

“O autor alega que a taxa média mensal em 2022 era de 6,96% (83,52% a.a.), enquanto o contrato previa 19,37% ao mês (761,90% a.a.)”.

Não obstante a combatividade do recorrente, entendo que a sentença aplicou corretamente os parâmetros legais e utilizou a calculadora do cidadão do Banco Central para apurar o montante efetivamente devido, conforme valores praticados no mercado. Assim, mantenho a condenação ao pagamento dos valores cobrados indevidamente.

Entretanto,
afasto a condenação por danos morais
.

Embora seja compreensível o desconforto gerado pela cobrança de encargos abusivos, o reconhecimento judicial da abusividade, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
. Não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do autor – como inscrição indevida em cadastros restritivos, privação financeira relevante ou frustração de negócios.

Nesses casos, o aborrecimento decorrente da cobrança excessiva, dissociado de consequências concretas mais gravosas, não justifica indenização por dano moral, sob pena de banalização da reparação civil.

Assim, a sentença merece reforma parcial para afastar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, diante do resultado do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência quanto à reforma da r. Sentença, no que se refere ao afastamento da condenação por danos morais. Isto porque, revelam-se, de fato, abusivos os juros exigidos pela instituição financeira recorrente, in casu, o que configura a falha na sua prestação de serviço, impondo-se o dever de indenizar pelos danos causados.

Por conseguinte, não há como deixar de reconhecer o dano moral, pois a situação aflitiva experimentada supera o mero dissabor, considerando que a parte autora foi cobrada indevidamente por valores em juros extremamente elevados.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Quanto ao dano moral, entendo que ficou configurado, tendo em vista a relação consumerista, em que a ré aplicou juros abusivos, induzindo o consumidor a realizar o pagamento de um empréstimo muito superior do que o autorizado no mercado.”

Tenho que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.